Tribunal: TJSP
Processo: 1022969-86.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de serviços-médico hospitalares. Possibilidade por expressa previsão legal contida no inciso XII, do art. 784, do CPC c.c art.27, do DL 73/66. Boletos suficientes a comprovar os valores do prêmio. Título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade do CDC por se

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial lastreada em contrato de serviços-médico hospitalares. Possibilidade por expressa previsão legal contida no inciso XII, do art. 784, do CPC c.c art.27, do DL 73/66. Boletos suficientes a comprovar os valores do prêmio. Título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade do CDC por se tratar de contrato não entabulado por destinatário final. Alegação de cancelamento por telefone. Impossibilidade. Rescisão que deve se operar por escrito, com demonstração inequívoca da intenção de cancelar a avença. Inadimplência constatada durante a vigência do contrato. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022969-86.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
TRANSPORTE LILIAN LTDA ME, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022969-86.2017.8.26.0554 -Voto no 9893
2
Apelação Cível no 1022969-86.2017.8.26.0554
Apelante: Transporte Lilian Ltda Me
Apelado: Bradesco Saúde S/A
Comarca: Santo André
Voto no 9893
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução
de título extrajudicial lastreada em contrato de serviços-
médico hospitalares. Possibilidade por expressa previsão
legal contida no inciso XII, do art. 784, do CPC c.c art.27,
do DL 73/66. Boletos suficientes a comprovar os valores
do prêmio. Título revestido de liquidez, certeza e
exigibilidade. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade do
CDC por se tratar de contrato não entabulado por
destinatário final. Alegação de cancelamento por telefone.
Impossibilidade. Rescisão que deve se operar por escrito,
com demonstração inequívoca da intenção de cancelar a
avença. Inadimplência constatada durante a vigência do
contrato. Precedentes. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recursos de apelação contra a sentença
de fls. 191/193, que julgou improcedentes os embargos à execução
opostos pela executada Transporte Lilian Ltda. - ME à execução que
lhe move a Bradesco Saúde S.A, condenando a embargante a arcar
com as custas, com as despesas processuais e com os honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor dado à causa.
Inconformada, recorre a executada embargante.
Afirma ausência de preenchimento dos requisitos
legais para formação do título executivo. Informa que foi pedido o
cancelamento do plano de saúde por meio do SAC, em dezembro
de 2016, sendo indevidas as cobranças posteriores. Discorre sobre a
ocorrência da prescrição trienal art. 206, VIII, do Código Civil, bem
como pela inadequação do procedimento executório, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022969-86.2017.8.26.0554 -Voto no 9893
3
da aplicação do CDC. Pretende a reforma da sentença.
Às fls. 224/235, vieram contrarrazões recursais.
Às fls.239, manifestação em oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a apelada, embargada,
com base na apólice n.o 530331, fls. 35/36, moveu ação de
execução de tiutulo extrajudicial por meio de contrato de seguro
saúde firmado entre as partes desde 18/07/2016.
Narra que a ora apelante deixou de pagar o prêmio
do seguro, referente aos boletos de cobrança vencidos em
18/01/2017 (fls. 102 dos autos principais da execução) referente ao
período de cobertura de 18/01/2017 a 17/02/2017 no valor de R$
2.491,30 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta
centavos) e 18/02/2017 (fls. 103 dos autos principais da execução)
referente ao período de cobertura de 18/02/2017 a 17/03/2017, no
valor de R$ 2.491,30 (dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e
trinta centavos) resultando no cancelamento do contrato.
No caso , não há que se falar em aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Isso porque, o contrato de seguro saúde foi firmado
pela
ré,
empresa estipulante, com fim de beneficiar seus
funcionários, não sendo, portanto, a pessoa jurídica destinatária final
dos serviços médicos e hospitalares prestados pela autora/reconvinda.
Deste modo, não sendo a relação das partes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022969-86.2017.8.26.0554 -Voto no 9893
4
consumo, não há que se falar em aplicação das regras contidas na
Lei n. 8.078/90.
Por outro lado, não há que se falar em prescrição. Isso
porque, a apelada busca a satisfação dos boletos vencidos e não
pagos em 18.01.2017 e 18,02.2017, tendo proposto a ação em
10.08.2017, conforme comprova a documentação de fls. 35.
Ao contrário do alegado pela apelante, o contrato
entabulado entre as partes é lastro para se efetivar a execução,
estando o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade

fls.55/70.
Os boletos são suficientes para informar os valores a
que se obrigou a apelante.
Ademais, a execução encontra fundamento legal
expressa, a saber:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva.
E
Art. 27, do DL 73/66:
“Serão processadas pela forma executiva as ações de
cobrança dos prêmios dos contratos de seguro.”
A respeito, confiram-se os precedentes:
“APELAÇÃO. Embargos à Execução. Contrato de Assistência
Médico-hospitalar. Pretensão de afastar a cobrança de
faturas dos prêmios relativos aos meses de janeiro e fevereiro
de 2017, em razão da inexistência de título executivo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022969-86.2017.8.26.0554 -Voto no 9893
5
ausência de disponibilização dos serviços pela operadora
de saúde embargada Sentença de improcedência -
Inconformismo
da
embargante,
sustentando
que
a
inexistência de título executivo suficiente para amparar a
pretensão executiva
Descabimento. Execução fundada
em contrato de plano de saúde celebrado entre as partes,
em que a embargante assumiu a obrigação de pagar o
prêmio mensal para que lhe fosse disponibilizada a
prestação de serviços de saúde; Faturas que trazem
informações suficientes acerca do montante que se
pretende executar, o que é suficiente para demonstrar a
liquidez do crédito Título executivo extrajudicial caracterizado Ademais, o serviço de seguro saúde
permaneceu a disposição da embargante no período da
mora - Recurso desprovido” (Apelação Cível no 1009132-
94.2018.8.26.0564 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José
Aparício Coelho Prado Neto, j. 18/05/2020 - destacado)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de título extrajudicial.
Contrato de adesão a plano de saúde. Validade do título,
que apresenta os atributos inerentes de liquidez e
exigibilidade. Previsão legal expressa. Aplicação do artigo
784, XII, do CPC/15 com o art. 27, do Decreto lei 73/66.
Extinção afastada. Cancelamento solicitado em janeiro de
2013. Observância do prazo de antecedência de 60 dias.
Cláusula absolutamente clara e inexistência de pedido de
reconhecimento de abusividade. Prêmios devidos no
período
de
60
dias
subsequente
ao
pedido
de
cancelamento. Excesso de execução caraterizado quanto
ao mais. Prêmios referentes ao plano odontológico vencidos
em março e abril de 2013 que não devidos, pois a
solicitação de cancelamento do plano de saúde engloba a
modalidade odontológica. Existência de tão somente uma
proposta.
Sentença
reformada.
Recurso
parcialmente
provido” (Apelação Cível no 1014777-76.2014.8.26.0003, 6a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cristina Medina
Mogioni, j. 10/10/2019).
No caso, a alegação de que o distrato foi verbal não
comporta provimento uma vez que expressamente é necessário a
comunicação por escrito da intenção de rescindir, conforme
observada na sentença:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022969-86.2017.8.26.0554 -Voto no 9893
6
“Com efeito, muito embora a embargante tenha afirmado
que solicitou o cancelamento do contrato em dezembro
de 2016, por meio de ligação telefônica ao Serviço de
Atendimento ao Consumidor SAC da embargada, o certo
é que o seguro saúde firmado entre as partes previa
expressamente a necessidade de notificação por escrito
nas hipóteses de rescisão, conforme se depreende das
suas cláusulas 12.2.2 e 12.2.2.1 (fls. 70/134).
Assim,
a
mera
intenção
de
distrato
comunicada
verbalmente por uma das partes à outra não gera efeitos
jurídicos e nem autoriza o cancelamento do ajuste.
Além disso, o contrato ainda previa que a rescisão
unilateral antes do término dos primeiros doze meses da sua
vigência só seria permitida diante da ocorrência das
situações descritas na sua cláusula 12.2.2, de maneira que
a embargante não poderia rescindi-lo, sob a mera
alegação de dificuldades financeiras (fl. 02) em dezembro
de 2016, na medida em que ele havia sido celebrado
apenas cerca de cinco meses antes (fl. 68)”.
Portanto, devida as mensalidades cobradas enquanto
vigente o contrato entabulado entre as partes.
Confira-se:
APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE
MENSALIDADES
APÓS
INADIMPLÊNCIA
E
ANTES
DO
CANCELAMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SERVIÇO
EFETIVAMENTE UTILIZADO E QUE ESTEVE À DISPOSIÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. 1. Não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional se a sentença está fundamentada, ainda que
de forma sucinta, e aprecia os argumentos relevantes para
a causa, ainda que em desacordo com as teses das partes.
2. Tendo o contrato de plano de saúde sido cancelado em
razão de inadimplência, são devidas as mensalidades pelo
período previsto em contrato e em que os serviços estavam
à disposição do beneficiário.
(TJSP; Apelação Cível 1002594-97.2018.8.26.0176; Relator
(a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022969-86.2017.8.26.0554 -Voto no 9893
7
Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial;
Data
do
Julgamento:
28/08/2020; Data de Registro:
28/08/2020)
Portanto, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento
quando
predominantemente
reconhece
"a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem
que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Ante a interposição do presente recurso, conforme
expresso no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, e considerando
que a sentença já havia condenado a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, majora-se os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022969-86.2017.8.26.0554 -Voto no 9893
8
honorários para 15% do valor da causa, o que atende a contento ao
disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, observando-se o benefício
da gratuidade processual da parte requerida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator